Tribunal: TJSP
Processo: 1025938-40.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Autora afirma na petição inicial desconhecer a origem da dívida que ensejou a negativação de seu nome em órgãos de proteção ao crédito - Ré comprova que a dívida é oriunda de inadimplemento de contrato firmado com o Banco do Brasil S/A, que lhe cedeu depois o crédito - Ré apresentou elementos informativos que demonstram a origem da dívida fundada em

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Autora afirma na petição inicial desconhecer a origem da dívida que ensejou a negativação de seu nome em órgãos de proteção ao crédito - Ré comprova que a dívida é oriunda de inadimplemento de contrato firmado com o Banco do Brasil S/A, que lhe cedeu depois o crédito - Ré apresentou elementos informativos que demonstram a origem da dívida fundada em inadimplemento de cartão de crédito – Improcedência desta ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. indenização por dano moral mantida – Litigância de má-fé - Ocorrência – Deslealdade processual verificada – Multa aplicada na sentença recorrida mantida – Incidência do inciso II do art. 80 do CPC/2015 – Honorários recursais - Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 15% para 20% do valor da causa, em observação ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025938-40.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante JANECLEIDE MARIA DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025938-40.2018.8.26.0554 -Voto no
2
VOTO No: 44771
APEL.No: 1025938-40.2018.8.26.0554
COMARCA: Santo André
APTE. : Janecleide Maria dos Santos Silva (Justiça Gratuita)
APDA. : Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
SENTENÇA DO JUIZ: Márcio Bonetti
RESPONSABILIDADE CIVIL
Banco de
dados
Autora afirma na petição inicial
desconhecer a origem da dívida que ensejou a
negativação de seu nome em órgãos de
proteção ao crédito - Ré comprova que a dívida
é oriunda de inadimplemento de contrato
firmado com o Banco do Brasil S/A, que lhe
cedeu depois o crédito - Ré apresentou
elementos informativos que demonstram a
origem da dívida fundada em inadimplemento
de cartão de crédito Improcedência desta ação
declaratória de inexigibilidade de débito c. c.
indenização por dano moral mantida

Litigância de má-fé - Ocorrência Deslealdade
processual verificada
Multa aplicada na
sentença recorrida mantida
Incidência do
inciso II do art. 80 do CPC/2015 Honorários
recursais
-
Cabimento
-
Honorários
advocatícios majorados de 15% para 20% do
valor da causa, em observação ao disposto no
art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso
desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c.
indenização por dano moral e condenou a autora-apelante ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15%
sobre o valor da causa (cuja exigibilidade foi suspensa por ser ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025938-40.2018.8.26.0554 -Voto no
3
beneficiária da gratuidade processual); condenou-a, ainda, a pagar multa
de 5% sobre o valor da causa por litigância de má-fé.
Sustenta a recorrente que a documentação exibida
pela ré não comprova a regularidade do débito que originou a anotação
do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, configurando o ato
ilícito indenizável. Impugna a cessão de crédito realizada. Requer o
afastamento da multa por litigância de má-fé.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. Funda-se a ação na alegação de que o nome da
apelante foi indevidamente inscrito pela ré-apelada nos cadastros
restritivos de órgãos de proteção ao crédito, por uma dívida de R$
R$ 2.877,60 (cf. fls. 1-14).
Ao contrário do alegado, a apelada demonstrou ser
cessionária de um crédito do Banco do Brasil S/A, proveniente de um
contrato por este mantido com a apelante e também de outro de natureza
diversa (concessão de crédito em conta corrente). A apelada apresentou
cópias do contrato de abertura de conta corrente que contém assinatura
da autora, que não foi por esta impugnada (cf. fls. 104-106). Também
juntou aos autos cópia dos extratos das faturas do cartão de crédito (cf.
fls. 148-150) que indicam o uso de tal apetrecho, a realização de
pagamentos pretéritos de faturas e o inadimplemento a partir da fatura de
março-2015.
A recorrente alega que a documentação é unilateral e
não comprovaria a origem dos débitos que ensejaram a negativação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025938-40.2018.8.26.0554 -Voto no
4
seu nome, mas não se insurgiu contra as evidências probatórias que
revelam a existência de relação jurídica com o cedente do crédito. Ela
nem mesmo contestou as assinaturas apostas nos documentos juntados
aos autos e tampouco os documentos que revelam o uso do cartão
crédito.
Tal quadro é suficiente para atrair à apelante o ônus
da prova, nos termos dos arts. 373, I, do CPC/2015. E o encargo
probatório evidentemente é de quem alega, pois a sua inversão (cf. art.
6o, VIII, do CDC) não é absoluta, cabendo ao juiz a apreciação dos
aspectos da verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua
insuficiência, requisitos esses cuja aferição se acha relacionada ao
conjunto fático-probatório (cf. REsp. no 897.849/PR, rel. Min. Castro
Meira).
“De acordo com o art. 333, I, o ônus da prova é do
autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Fato constitutivo é o
suporte fático a partir do qual pretende o autor a tutela jurisdicional de
seu direito. Ele é extraído da 'causa de pedir'” (cf. Cássio Scarpinella
Bueno, Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 2, T. I, São
Paulo, Editora Saraiva, 2007, p. 246).
Ao tratar do ônus probandi, Nelson Nery Jr. e Rosa
Maria Andrade Nery observam:
“A palavra vem do latim 'onus', que significa carga,
fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao
descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a
parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A
produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da
condição de parte” (cf. Código Comentado 2a ed., 1996, RT, fls. 758 e
724).
Ademais, efetivada a cessão de crédito, o cessionário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025938-40.2018.8.26.0554 -Voto no
5
pode exercer todos “os atos conservatórios do direito cedido” (cf. art.
293), inexistindo ilegalidade na falta de notificação da devedora acerca
da cessão, o que teria relevância se houvesse prova do pagamento ao
credor original (cf. art. 290). Ou seja, a notificação tem a única
finalidade de impedir que o devedor pague a quem não é mais seu
credor.
A ré não praticou, portanto, ato ilícito indenizável e
não poderia ser compelida a não inscrever o nome de sua devedora nos
cadastros de inadimplentes ato que consubstancia exercício regular de
um direito seu (cf. art. 188, I, do CC/2002), daí a improcedência desta
ação.
2.2. A autora foi condenada por litigância de má-fé,
por ter alterado a verdade dos fatos (cf. art. 80, II c.c. art. 81, ambos do
CPC/2015).
Ela afirmou que teve seu nome indevidamente
inscrito nos cadastros de inadimplentes e desconhecia a contratação e a
origem do débito.
Não foi isso, contudo, o que ocorreu, pois houve
prova não só da contratação, mas do uso do cartão, ficando evidente que
a autora alterou a verdade dos fatos para tentar obter por meio do
Judiciário um proveito ilícito. Nítido, portanto, o uso do processo com
objetivo ilegal. Alegando desconhecer dívida proveniente de um
contrato que lhe era perfeitamente possível conhecer, incorreu a autora
em litigância de má-fé, conferindo outro ângulo aos fatos, como se o
processo fosse uma pesca milagrosa. O caso retrata um entre inúmeros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025938-40.2018.8.26.0554 -Voto no
6
semelhantes que são desaguados no Poder Judiciário, conduta que deve
ser reprimida.
Assim, subsiste a sentença quanto à aplicação da
multa à autora por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do
CPC/2015, a cujo pagamento ela não estará isenta, ainda que
beneficiária da gratuidade processual, nos termos do art. 98, § 4o, do
CPC/2015.
2.3. O art. 85, § 11, do CPC/2015, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios definidos pela sentença
recorrida são majorados de 15% para 20% do valor da causa, cuja
exigibilidade permanece suspensa por ser a autora beneficiária da
gratuidade processual.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso, com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator